Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRREGULARIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. TESES REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando o trancamento da ação penal ajuizada em face do paciente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar as teses de atipicidade das condutas narradas na denúncia, irregularidade das provas reunidas, inépcia da inicial e ausência de justa causa para a ação penal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. A denúncia atribui ao paciente a prática de assédio processual como causa do alegado dano psicológico, indicando que tal conduta teria afetado a estabilidade emocional da vítima, configurando, em tese, o crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do Código Penal. Logo, não se pode afastar, de plano, a tipicidade das condutas imputadas ao paciente, sendo inviável o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus.
5. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, tampouco permite dilação, sendo reservado às hipóteses de manifesta ilegalidade ou ausência evidente de justa causa — o que, neste momento, não se verifica.
6. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, não se observa qualquer ilegalidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797646, 07518378120238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1779689, 07314954920238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.